Tribunal: STF
Processo: HC 235339
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, com fundamento na sua inadmissibilidade como sucedâneo de revisão criminal e na ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta nulidade da interceptação telefônica e de suas renovações por ausência de fundamentação idônea e por extrapolação do prazo legal, violação ao princípio da correlação na aplicação de agravante não descrita na denúncia e ilegalidades na dosimetria da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus pode ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) analisar se há ilegalidade flagrante na fundamentação das determinações de interceptação telefônica ou na dosimetria da pena apta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. 



    4. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    5. Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a interceptação telefônica do paciente, uma vez que suficientemente fundamentada e precedida de diligências investigativas voltadas à apuração dos fatos imputados.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite prorrogações sucessivas das interceptações telefônicas, desde que o juiz fundamente a necessidade da medida com base no quadro fático e na utilidade para a investigação 



    7. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, trouxeram fundamentos idôneos a determinar a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria.



    9. A aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal respeitou o princípio da correlação, uma vez que a denúncia descreveu expressamente que o réu exercia direção da atividade criminosa, coordenando a execução dos delitos. 



    10. A causa de aumento do art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998 foi corretamente aplicada, considerando a habitualidade da prática da lavagem de dinheiro e a continuidade das operações ilícitas ao longo do tempo. 



    11. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    IV. DISPOSITIVO



    12. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 619 e 400, §1º; CP, arts. 59 e 62, I; Lei nº 9.296/1996, art. 5º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128.693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015; STF, HC 125.792 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.02.2016; STF, HC 133.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.12.2017; STF, HC 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015.